Tribunal: TJES
Processo: 5000890-05.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000890-05.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO MACIEL BARBOSA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO VEICULAR. TAXA DE AVALIAÇÃO DE BENS. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. IRREGULARIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DO EAREsp 676608/RS. RECALCULO DAS PARCELAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência da Primeira Câmara, em consonância com o entendimento do STJ, é firme no sentido de que “
a
cobrança da ‘Tarifa de Registro de Contrato’ será considerada abusiva, à luz do caso concreto, quando o serviço não for efetivamente prestado e quando identificada onerosidade excessiva da exigência
” (TJES. Classe: Apelação Cível, 0006735-24.2017.8.08.0012, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Julgado em 22/03/2023);

2. A Câmara tem entendimento claro de que “afigura-se abusiva a cobrança da “
tarifa de avaliação do bem” sem a comprovação da efetiva prestação do serviço, mormente porque, por se tratar de contrato de financiamento destinado à aquisição do bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação prévia, não podendo embuti-la no preço
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0022224-77.2012.8.08.0012, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA, Julgado em 22/11/2023);

3. O Superior Tribunal de Justiça, em posicionamento vinculante estabelecido no julgamento do Tema 972, fixou a tese de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. (REsp n. 1.639.259/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.);

4. Não havendo prova da prestação do serviço de avaliação de bem nem da averbação do contrato, é indevida a cobrança das taxas;

5. Verificando que não foi facultado ao consumidor a contratação de seguro diverso do parceiro da instituição financiadora, deve ser reconhecida a abusividade da cobrança;

6. Declarada a ilegalidade ou abusividade da cobrança das tarifas, constituiu ônus da instituição comprovar a conduta compatível com a boa-fé objetiva, que não se demonstra com a mera alegação de que o procedimento e valores estariam em conformidade com o contrato ou regulamento, que é justamente o ponto de questionamento judicial, devendo a repetição de indébito deve ser de forma simples sobre as parcelas cobradas até a data de publicação do EAREsp 676608/RS e em dobro, após a publicação.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5000890-05.2023.8.08.0047

Apelante: Roberto Maciel Barbosa

Apelado: Aymore Crédito, Financiamento e Investimentos S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (Id 6799119) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da ação revisional ajuizada por Roberto Maciel Barbosa contra a Aymore Crédito, Financiamento e Investimentos S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, no entanto, a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade deferida.

Em suas razões recursais (Id 6799121), pretendendo a reforma da sentença, sustenta o apelante que (a) a instituição financeira embutiu no contrato tarifas abusivas, que somam R$ 4.850,77, que impactaram o valor do financiamento; (b) é indevida a tarifa de serviços de terceiros quando não há prova da efetiva prestação do serviço e quando seu valor é excessivo; (b) não há justificativa para cobrança da taxa de registro de contrato, uma vez que a instituição não comprovou a respectiva averbação; (c) não há demonstração da prestação de serviço de avaliação do bem para legitimar a cobrança da respectiva taxa, não prestando a análise superficial no estabelecimento para autorizar a sua incidência; (d) a cobrança de seguro não pode ser direcionada à própria instituição ou em outra por ela direcionada; (e) ainda que fosse regular, o valor do seguro embutido foi de R$ 3.972,27, o que se revela abusivo; (f) os valores indevidamente cobrados devem ser restituído em dobro; (f) não é aplicável aos contratos de adesão o princípio do “
pacta sunt servanda
”.

Contrarrazões, suscitando, preliminarmente, intempestividade do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id 6799125).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O apelante pretende a revisão do contrato de financiamento com alienação fiduciária, registrado sob o n. 577941380 (Id 6799089) firmado com a instituição financeira recorrida para ver declarada a abusividade das tarifas de avaliação de bem, de registro de contrato e do seguro embutido, apontando que respectivas rubricas impactaram o valor final da operação financeira, pugnando pela restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, além do recálculo das parcelas.

De plano, incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ, é regida pelo código de defesa do consumidor, de modo que a interpretação das cláusulas do contrato deve observar a prerrogativa do art. 47 do código consumerista.

Nesse passo, o recorrente questiona a cobrança da taxa de registro de contrato, apontando que não há prova de sua efetivação e que seu valor é abusivo.

A jurisprudência da Primeira Câmara, em consonância com o entendimento do STJ, é firme no sentido de que “
a
cobrança da ‘Tarifa de Registro de Contrato’ será considerada abusiva, à luz do caso concreto, quando o serviço não for efetivamente prestado e quando identificada onerosidade excessiva da exigência
” (TJES. Classe: Apelação Cível, 0006735-24.2017.8.08.0012, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Julgado em 22/03/2023).

De fato, a instituição financeira não apresentou instrumento hábil a comprovar a averbação do contrato, de modo que não há como se determinar que o registro foi realmente efetivado, o que torna irregular a respectiva cobrança.

Quanto à tarifa de avaliação de bem, a Câmara tem entendimento claro de que “afigura-se abusiva a cobrança da “
tarifa de avaliação do bem” sem a comprovação da efetiva prestação do serviço, mormente porque, por se tratar de contrato de financiamento destinado à aquisição do bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação prévia, não podendo embuti-la no preço
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0022224-77.2012.8.08.0012, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA, Julgado em 22/11/2023).

Neste ponto, a apelada apresentou em contestação um termo de avaliação (Id 799704, pág. 5-7), indicando que foi realizada por preposto do próprio banco, com apontamentos genéricos e desacompanhado de recibo de pagamento do serviço.

Nessas condições, não se justifica a cobrança do consumidor da avaliação, uma vez que não há demonstração de que houve contratação de qualquer empresa para a sua realização, tampouco o pagamento a ela realizado.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em posicionamento vinculante estabelecido no julgamento do Tema 972, fixou a tese de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. (REsp n. 1.639.259/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.)

Verifico que o contrato de seguro apresentado (Id 6799104, pág. 8-10) foi formalizado com a própria instituição financiadora, na mesma data da assinatura do contrato de financiamento, o que denota condição para o ajuste principal, não havendo demonstração de que foi facultado ao consumidor a escolha de agente securitário diverso, o que conduz a conclusão de abusividade da cobrança.

Nesse sentido, é a jurisprudência da Primeira Câmara:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – SERVIÇOS DE TERCEIRO – SEGURO PRESTAMISTA – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a cobrança da tarifa de avaliação do bem seja aceita nos casos em que o veículo financiado e/ou dado em garantia é usado, tal como se verifica na hipótese dos autos, persiste, todavia, a necessidade de demonstração da efetiva prestação do serviço (Tema 958/STJ), o que não ocorreu na espécie. 2. Afigura-se abusiva a cláusula genérica que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços de terceiros, sem a especificação da correlata prestação. 3. Conquanto seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, inexistindo, nos autos, efetiva comprovação de que o pacto acessório resultou de opção livre e consciente da consumidora Apelada, mormente ao se considerar que a apólice foi firmada com seguradora que integra o mesmo grupo econômico a que pertence a Apelante. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0024659-13.2012.8.08.0048, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA, Julgado em 06/02/2024).

Por sua vez, declarada a ilegalidade ou abusividade da cobrança das tarifas, constituiu ônus da instituição comprovar a conduta compatível com a boa-fé objetiva, que não se demonstra com a mera alegação de que o procedimento e valores estariam em conformidade com o contrato ou regulamento, que é justamente o ponto de questionamento judicial.

Deste modo, a repetição de indébito deve ser de forma simples sobre as parcelas cobradas até a data de publicação do EAREsp 676608/RS e em dobro, após a publicação.

Por fim, considerando que as taxas e seguros declarados irregulares integraram o financiamento, determinando, inclusive, o valor final das parcelas, o contrato deve ser recalculado com a exclusão das respectivas rubricas.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou a ele
parcial
provimento
para, reformando em parte a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a irregularidade da cobrança da taxa de avaliação de bens, da taxa de registro de contrato e do seguro prestamista, devendo o valor do contrato ser recalculado para abatê-las das parcelas, com a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, observando a modulação do EAREsp 676608/RS.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno as partes ao pagamento das custas, na proporção de 70% em desfavor da requerida/apelada e 30% em desfavor do autor/apelante, observando quanto a este a condição suspensiva da exigibilidade, e aos honorários advocatícios, que fixo em 10% do proveito econômico obtido.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o voto do(a) eminente Relator(a)
.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.